Tribunal: STF
Processo: RE 1465490
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão do Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual indeferida a Revisão Criminal n. 1.0000.23.005665-7/000/MG, Relatora a Desembargadora Maria Luíza de Marilac:



    “REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – SEGUNDA APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em ilegalidade por violação de domicílio, se no caso concreto a operação policial estava baseada em fundadas razões. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação” (fl. 1, e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Argumenta que o “Recorrente ostenta uma condenação definitiva pelos delitos previstos nos artigos 33, caput e 33, §1º, da Lei Federal n. 11.343/06 e 12 da Lei Federal n. 10.826/03. A Sentença e o Acórdão reconheceram a materialidade do delito a partir da prova obtida por meios ilícitos com a invasão do domicílio do Recorrente sem autorização dos moradores ou determinação judicial de busca e a apreensão” (fl. 8, e-doc. 15).



    Sustenta que “os policiais receberam informações de um colaborador que não quis se identificar que estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas. De posse das informações e sem realizar qualquer diligência prévia para verificar a veracidade dos fatos, os policiais se dirigiram até o endereço. No local, sem autorização do proprietário do imóvel ou autorização de busca e apreensão emitida por um juiz de direito, os policiais adentraram no imóvel e realizaram buscas encontrando todo o material arrecadado” (fl. 11, e-doc. 15).



    Enfatiza que o “acesso dos policiais no imóvel sem autorização do morador ou mesmo autorização judicial para busca e apreensão configura invasão de domicílio” (fl. 11, e-doc. 15).



    Assinala “depreende(r)-se do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a entrada na residência do Recorrente se deu sem autorização do morador ou mesmo autorização judicial. De acordo com a narrativa da denúncia e mesmo dos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, receberam informações de um colaborador que não quis se identificar sobre um endereço que estaria ocorrendo a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Sem qualquer investigação prévia os policiais se deslocaram até o endereço e entraram na residência sem autorização do morador, surpreendendo-o já no interior do imóvel” (sic, fl. 13, e-doc. 15).



    Assevera ausência de materialidade do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a cafeína e o ácido bórico não estariam listados na Portaria n. 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (fl. 17, e-doc. 15).



    Este o pedido:



    “Diante de todo o exposto a Defesa pugna pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão que julgou improcedente a Revisão Criminal e, por consequência, seja o Recorrente absolvido dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 33, § 1º, inciso I, da Lei Federal n. 11.343/06, por ausência de prova da existência do fato, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Requer ainda que seja determinada a expedição de alvará de soltura ao Recorrente” (fl. 18, e-doc. 15).



    3. O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e ponderou ser o recurso inadmissível. Pede o não conhecimento ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Consta dos autos que, em 3.7.2019, o juízo da Segunda Vara Tóxicos da comarca de Belo Horizonte/MG, na Ação Penal n. 0024.18.092.569-5/MG, condenou Matheus Henrique Duque Estrada Divino às penas de catorze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33, no inc. I do § 1º do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) c/c o art. 69 do Código Penal (e-doc. 3, e fls. 1-17, e-doc. 4). 



    Interposta apelação criminal pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 25.6.2020, negou provimento ao recurso e, de ofício, “[t]endo em vista que Decreto 9.847/19 e a Portaria 1.222/19 alteraram a listagem de calibres e munições de uso permitido, necessário, no presente caso, a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela prevista do art. 12 da Lei 10.826/90, em observância ao imperativo da retroatividade da lei penal mais benéfica” (fls. 276-295, e-doc. 12).



    Em 3.12.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu os embargos de declaração, “com efeitos infringentes, para afastar a majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06, reduzindo a pena do embargante para 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 01 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, à fração unitária mínima” (fl. 317, e-doc. 12).



    A condenação transitou em julgado em 8.2.2021 (fl. 328, e-doc. 12).



    6. Em 8.5.2023, o Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido de revisão criminal, ao afirmar haver fundadas razões para a busca e apreensão realizada e que a revisão criminal não seria a via adequada para reexame de fatos. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Maria Luíza de Marilac:



    “Transitado em julgado o acórdão, Matheus ajuizou, por intermédio de defensor constituído (doc. 02), a presente revisão criminal, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal. Sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas, por terem sido obtidas por meio de violação do domicílio. No mérito, almeja a absolvição no tocante ao crime do artigo 33, §1º da Lei 11.343/06, por atipicidade de conduta. (...)



    Assim, estando presentes os requisitos de admissibilidade e processamento, conheço do pedido revisional.



    O pleito absolutório deduzido na presente revisão criminal tem duplo fundamento: o primeiro, relativo à ilicitude das provas produzidas e, o segundo, na atipicidade da conduta em relação ao crime do artigo 33, §1º da Lei 11.343/06. 



    PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS



    Suscita a defesa a ilicitude das provas produzidas, sob o fundamento de que ‘a apreensão da substancia ilícita se deu a partir da invasão de domicilio, visto que os militares não realizaram uma investigação previa, não comprovaram a autorização para ingresso no imóvel pelo proprietário, nem tinham autorização judicial para realizarem a busca e apreensão.’.



    Razão não lhe assiste.



    De pronto, cabe destacar que, como bem salientou o Procurador de Justiça, a defesa, em nenhum momento nos autos da ação principal, questionou a lisura da ação policial, somente agora, após o trânsito em julgado, sustentar que houve ilicitude na colheita das provas.



    Registro, por oportuno, que não desconheço a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no ‘Habeas Corpus’ 766654/SP. Entretanto, como consignado na referida decisão, ‘o ingresso irregular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ e essa foi exatamente a hipótese dos autos, pois os militares, após o recebimento de denúncia anônima, avistaram o peticionário em via pública, ocasião em que, dando mostras de sua culpabilidade, empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura policial, deixando cair ao solo uma sacola com entorpecentes.



    Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal citado pela defesa (RE 603.616) não impede, de forma absoluta, o ingresso em residência sem a posse de mandado, mas afirma que é lícita quando amparada em razões concretas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, exatamente como ocorreu no caso em análise.



    Enfim, a polícia militar apresentou motivos idôneos para realização da abordagem e posterior ingresso na residência do peticionário, quais sejam, a denúncia anônima anterior, a atitude do peticionário em empreender fuga ao se deparar com a guarnição policial, dispensando ao solo uma sacola com pedras de crack. Os militares destacaram, ainda, que a residência estava com a porta entreaberta e que conseguiram visualizar os entorpecentes dentro da casa, de modo que se fazia imperativa não apenas a abordagem, como ingresso no imóvel.



    Embora a jurisprudência atual do colendo Superior Tribunal de Justiça venha exigindo maiores formalidades no registro das fundadas razões para ingresso em domicílio sem o devido mandado judicial, a fim de que elas não se lastreiem unicamente no depoimento dos policiais, certo é que, conforme entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa.’ (AgRg no HC n. 731.937/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)



    Destarte, sendo os elementos de informação obtidos de forma escorreita, em observância às normas de regência e entendimento sedimentado à época dos fatos, não há que se falar em reconhecimento da ilicitude das provas.



    Rejeito, pois, a preliminar.



    Quanto ao mérito, examinei cuidadosamente os autos e não vejo como acolher a pretensão defendida pelo ora peticionário de absolvição pelo crime do artigo 33, § 1º da Lei 11.343/06, por atipicidade de conduta.



    Sustenta o i. defensor, em síntese, que ‘a conduta de armazenar comprimidos de cafeína e ácido bórico é atípica’, pois, ‘para tipificar a conduta exige-se que seja uma substância que possui algum controle, ainda que não seja na lista D2 da Portaria 344/98 da Anvisa’ e que ‘Não havendo exigência de controle especial de venda ou mesmo armazenamento, não há que se falar que o Revisionando possuía tais substâncias sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.’



    A despeito das alegações do i. advogado, verifico que todo o conjunto probatório foi devidamente analisado, tendo o MM. Juiz de primeiro grau exposto os motivos pelos quais entendia pela condenação do réu. (doc. 04):



    ‘Em relação ao art. 33, da Lei de Tóxicos, a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (f. 14) e do laudo toxicológico de (f. 94/97), que identificou a presença de maconha e cocaína, entorpecentes que levam à dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito em território nacional (Portaria 344/12.05.98/SVS/MS republicada em 01.02.99 e atualizada pela Resolução RDC 08 de 13.02.2015) e ainda, ácido bórico, cafeína, teofilina e celulose que não possuem controle especial de venda.



    No tocante à autoria, verifica-se que seis testemunhas ouvidas durante a AIJ [audiência de instrução e julgamento] sendo quatro que participaram do flagrante e confirmaram o envolvimento do acusado com a traficância e duas informantes.



    A primeira testemunha ouvida, o policial A.J.N disse que, ‘faziam patrulhamento e receberam informações de um colaborador, dando conta de que uma casa era utilizada para armazenar entorpecentes; que ao chegar ao local viram o denunciado parado em frente; que deram ordem de parada e Matheus desobedeceu, fugindo; que visualizaram uma sacola em seu poder que caiu e continha pedras de crack; que chegaram à porta da residência onde ele entrou e lá visualizaram grande quantidade de droga; que adentraram na casa e arrecadaram os materiais descritos no BO; que a sacola foi vista caindo do corpo do denunciado; que ele fugiu em direção a residência e chegou a entrar lá dentro; que não havia mais ninguém na residência; a porta estava entreaberta e já do lado de fora visualizaram o restante do material; que a residência era muito pequena, um cômodo apenas; que também foram arrecadadas arma de fogo de fabricação caseira e munições 9 mm; que há uma escola bem próxima, no mesmo quarteirão, cerca de 30 a 40 m; que o denunciante falava o endereço do imóvel; que não tinham notícias de tráfico no local; que o denunciado relatou que morava lá fazia algumas semanas; que o denunciado assumiu a posse de todo o material arrecadado, sem dar maiores esclarecimentos sobre o material; que não se recorda do horário da abordagem, mas acha que era de noite; que não verificou se a escola estava funcionando; que não perguntou para o denunciado se tinha também outra residência e ele não disse se tinha outra profissão; que trabalha há 04 anos na região e já fez abordagens de rotina no denunciado’.



    O policial K.S.R, disse que ‘receberam a denúncia e fizeram operação para apreender o agente e os materiais; que viram o indivíduo próximo ao beco; que ele viu a guarnição e empreendeu fuga; que visualizou o imóvel que ele adentrou; que lá acharam dinheiro, droga, arma e munições do local; que mandaram o denunciado parar mas ele saiu correndo; que o denunciado portava uma sacola plástica que continha crack; que ele foi visto com a sacola e dispensou; que o denunciado assumiu a posse dos materiais, dito que era dele e já tinha ‘perdido’; que o denunciado já era conhecido no meio policial; que havia várias denúncias do envolvimento dele com o tráfico na Vila Joana d´Arc e com homicídios na região; que o tático móvel da região já estava no encalço do denunciado para prendê-lo; que também participou das diligências dentro do imóvel; que conhecia o denunciado pelo apelido MT, mas nunca o prendeu antes, que o tráfico no local é organizado e um dos gerentes foi preso esses dias atrás na posse de muita droga; que eles monitoram o local por rádio, celular e muitos olheiros; que não se consegue traficar lá senão por meio da organização; que pelo que chegou à polícia o denunciado era uma das pessoas que gerenciava, no sentido de guardar dinheiro, droga e ficar na posse de arma de fogo; que as pessoas presas com arma estão no posto de gerência e envolvidas com homicídios; que nunca viu ninguém saindo ‘na boa’ do tráfico’. (...)



    Em juízo, o acusado relatou que já foi preso enquanto menor por briga de torcida; que a denúncia é improcedente; que na época cortava cabelo com sua mãe; que tinha emprestado um tênis para um cliente; que foi à casa dele pegar o tênis e deu de frente com a polícia ao sair e a polícia disse que a droga lhe pertencia; que a polícia disse que teria que segurar as drogas já que o dono da casa não estava lá; que foi jogado na S10 e não conhecia os militares; que seu salão fica 30 minutos a pé; que não conhece o menino para quem emprestou o tênis por nome e só por apelido e tem medo de falar porque corre risco; que também não tem envolvimento com arma; que não tem inimigo no bairro e nem sabe de escola lá perto; que estava chegando e o amigo saindo para ir a padaria e disse que poderia entrar para pegar o tênis; que não falou perante o delegado porque foi aconselhado pelo advogado a falar perante o juiz; que não tem apelido de MT; que o rapaz que pegou o tênis emprestado era seu cliente fazia 04 a 05 anos; que não sabe porque está sendo apontado como suspeito de homicídio; que ganha uns R$ 110,00 por semana; que seu cliente pegou o tênis para ir em uma festa e que já emprestou a ele uma correntinha; que nunca pegou nada emprestado; que ele demorou 10 dias e por isso ligou e foi buscar; que disse para os policiais que ali não era sua casa; que os policiais não o quiseram levar para sua casa; que o cliente tem 1,60 m, moreno, cabelo crespo e olhos grandes, com tatuagem na perna do lado direito; que não pode dizer o nome porque corre risco assim como sua família; que nunca manuseou arma de fogo.



    Verifica-se, todavia, que a versão apresentada pelo Ministério Público encontra-se amparada pelo conjunto probatório colhido, sendo as provas e as circunstâncias em que ocorreram os fatos contundentes no sentido de atribuir-lhe a autoria da ação criminosa.



    Analisando o conjunto probatório temos que, a denúncia a qual delatava uma residência que estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas foi tão precisa, que detalharam até mesmo o endereço da mesma. Posteriormente, quando os militares foram realizar a abordagem, o denunciado empreendeu fuga sem sucesso, deixando cair uma sacola contendo drogas com quantidade significativa, fato que foi visto pelos próprios policiais e afirmados em suas declarações.



    Além disso, no momento em que o denunciado tentou empreender fuga, chegou a adentrar em tal residência mencionada na denúncia, razão pela qual os policiais foram verificar seu interior e encontraram todas as drogas descritas no auto de apreensão. (...)



    Ademais, em sua defesa o acusado alegou que havia emprestado um tênis para um cliente do salão segundo o qual trabalhava, e devido a demora da entrega deslocou até a casa do mesmo para buscar o referido. Relatou ainda que ao chegar na residência o rapaz estava saindo de casa para ir a padaria e autorizou sua entrada na casa sem sua presença.



    É certo que para caracterização do tipo previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga apreendida. O tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla em que se admitem várias condutas. A Lei Antitóxicos não faz distinção entre o ato de transportar, trazer consigo, guardar, com o ato de vender, propriamente dito. (...)



    Neste sentido temos que, através das provas colhidas ficou confirmado que o denunciado se encontrava dentro do imóvel em circunstâncias que indicavam que ele tentava se esconder, local este totalmente indicativo de tráfico de drogas.



    Quanto a acusação do art. 33, §1º, inciso I, do mesmo artigo, o qual faz referência a quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, também merece ser prosperada.



    Nesse sentido, temos a materialidade comprovada pelo auto de apreensão (f. 14) e do laudo toxicológico de (f. 94/97), que identificou a presença de ácido bórico, cafeína, teofilina e celulose.



    A autoria também é certa, conforme conjunto probatório (...)



    Interposto o recurso de apelação, a comprovação da prática delitiva imputada ao ora peticionário foi devidamente analisada no voto da culta Relatora da apelação, em. Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, a qual após transcrever toda a prova colhida destacou (doc. 13):



    ‘Em relação à acusação referente ao art. 33, §1°, I da lei 11.343/2006, também entendo que deve ser mantida a condenação, uma vez que de acordo com os elementos probatórios presentes nos autos, laudo de apreensão (f.14) e laudo toxicológico (f.94/97), foram apreendidos ácido bórico, cafeína, teofilina e celulose, produtos utilizados na preparação da droga.’ 



    A despeito das ponderações defensivas deduzidas na presente revisão criminal, não vislumbro qualquer erro técnico na conclusão alcançada pelo magistrado e pela turma julgadora do recurso de apelação, pois, ao contrário do sustentado pela defesa, para que a substância apreendida se enquadre como ‘matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas’ não é necessário se trata de substância submetida a controle especial de venda. (...)



    A matéria-prima, o insumo ou o produto químico não precisam ser tóxicos em si, bastando que sejam idôneos à produção de entorpecente. Assim é que a posse de éter ou acetona pode configurar o delito, desde que exista prova de que se destinavam à preparação de cocaína.



    O dispositivo em questão não necessita de complemento, ou seja, configura-se pela simples comprovação da destinação ilícita da matéria-prima, independentemente de constar em qualquer lista do Ministério da Saúde ou similar.’ (Gonçalves, Victor Eduardo Rios Legislação penal especial / Victor Eduardo Rios Gonçalves, José Paulo Baltazar Junior; coordenador Pedro Lenza. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016) (...)



    Nota-se, portanto, que todas as provas produzidas pelas partes durante a instrução criminal foram devidamente analisadas tanto pela sentença quanto pelo acórdão que a manteve, que concluíram ser o conjunto probatório suficiente para comprovar que o ora peticionário praticou o delito que lhe fora imputado.



    Como se sabe, não se admite seja utilizada a revisão criminal com o objetivo de mera reapreciação da prova. A pretensão da defesa bate de frente com o pacífico entendimento de que em sede de revisão não se admite o reexame puro e simples da prova já discutida no processo de conhecimento e, no caso concreto, rediscutida em grau de apelação. (...)



    Desta forma, considerando-se que, repita-se, a prática delitiva imputada ao peticionário foi devidamente examinada nos dois graus de jurisdição e, não tendo a i. defesa cuidado de trazer aos autos novos elementos probatórios, cingindo-se o seu pleito a nova análise dos mesmos elementos amealhados na instrução, não há como se acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.



    Registro que não vislumbro erro técnico ou evidente injustiça nas penas aplicadas, vez que estabelecidas no mínimo legal cabível para cada um dos delitos, tanto é que não foram objetos da revisão criminal.



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO REVISIONAL” (fls. 2-15, e-doc. 13).



    7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Pela conclusão da instância ordinária, tem-se que, na espécie vertente, os policiais ingressaram na residência com base no que consideraram fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas a partir da abordagem inicial e fora do imóvel do recorrente. Antes de entrar na residência, ao fugir, o recorrente dispensou uma sacola com pedras de crack (fls. 6-7, e-doc. 13). 



    Ao julgar a revisão criminal ajuizada pela defesa, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais entraram na residência não somente em razão de denúncias anônimas, mas porque, “quando os militares foram realizar a abordagem, o denunciado empreendeu fuga sem sucesso, deixando cair uma sacola contendo drogas com quantidade significativa, fato que foi visto pelos próprios policiais e afirmados em suas declarações. Além disso, no momento em que o denunciado tentou empreender fuga, chegou a adentrar em tal residência mencionada na denúncia, razão pela qual os policiais foram verificar seu interior e encontraram todas as drogas descritas no auto de apreensão” (fl. 10, e-doc. 13).



    Para afastar a conclusão da instância ordinária, seria necessário reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    O crime de tráfico é permanente, pelo que a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura, de plano, afronta ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    8. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Confiram-se exemplos:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL.